Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. ANÁLISE DAS TESES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. O acórdão está eivado de omissão, porquanto não analisou as teses suscitadas pela parte autora/apelante de legitimidade passiva da empresa BB Administradora de Cartões de Crédito S/A e de existência de vício de consentimento.
3. Não há se falar em legitimidade passiva da segunda ré, administradora de cartões de crédito, haja vista não ter assinado em conjunto com a instituição financeira o contrato de concessão de crédito questionado.
4. Inexistindo nos autos prova do alegado vício de consentimento, não há razão para seu reconhecimento.
5. O fato de determinado magistrado ter funcionado como relator em sede de agravo de instrumento não o impede de atuar no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, o vincula.
6. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.